Tribunal: TJDFT
Processo: 0736022-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0736022-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLANALTO INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: PAULO ALVES CORDEIRO AGRAVADO: D'VIDA AGUAS MINERAIS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: GENESIO RODRIGUES DO CARMO SOARES D E S P A C H O Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PLANALTO INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de despejo no 0731125-67.2023.8.07.0001. Em resumo, o agravante pleiteia, liminarmente, a concessão de tutela antecipada, para impedir que o ex-proprietário GENESIO RODRIGUES DO CARMO SOARES se aproxime no estabelecimento/imóvel objeto da presente lide, localizado à Rodovia DF-220 KM 03, 01 - Fazenda Rodeador, Galpão 01 – Brazlândia, Distrito Federal/DF – CEP 72.770-300, num raio de 5km. Ao analisar os autos, constatei que o pedido nem sequer foi submetido ao Juízo de origem. Além do mais, a decisão agravada de ID 168845930 (origem) diz respeito ao requerimento formulado pela parte autora/agravada na inicial (ID 166639286, processo de referência) e não implica qualquer prejuízo ao agravante. À vista disso, esclareça o agravante o interesse recursal no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator